Tribunal: TJDFT
Processo: 0756199-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face à sentença que homologou plano de partilha de bens apresentado pelos autores. Em seu recurso, o ente se insurge quanto à homologação do plano de partilha “sem que houvesse a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio (ITCD e/ou outros tributos)” (ID 42838430). Em 23 de janeiro deste ano, os autores apresentaram petição com guias de ITCD e seus respectivos comprovantes de pagamento (ID 42848898). Assim, intime-se o Distrito Federal para esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias, se persiste o interesse recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411